Tribunal: TJSP
Processo: 1003742-15.2014.8.26.0361
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22,

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da Constituição de 1988;

- O momento da cessação da incorporação na remuneração do servidor do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV constitui matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 561.836/RN – TEMA 5/STF.

- A reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no Tema no 5 - URV do STF é questão idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE 968.574/MT - Tema 913/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A observância obrigatória da Lei no 8.880/94 por Estados e Municípios, no que concerne à conversão em URV dos vencimentos e proventos dos seus respectivos servidores, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.101.726/SP (TEMA 15/STJ).
Manutenção de ambas as decisões.